Tribunal: CARF
Processo: 11080.723941/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723941/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.258 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDUARDO DE ALBUQUERQUE NUNES ELSADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Restabelece-se a glosa de pensão alimentícia judicial quando o contribuinte
comprova que os pagamentos efetuados decorreram de cumprimento de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública,
em face das normas do Direito de Família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reestabelecer a dedução pleiteada a título de pensão
alimentícia até o valor de R$ 34.815,00 (R$ 18.920,00 + R$ 15.895,00) referente aos filhos do
Recorrente Rodrigo Costa Elsade e Nicolas Penna.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 09-33.243 – 4a Turma da
DRJ/JFA, Sessão de 21 de janeiro de 2011, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723941/2012-31
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723941/2012-31

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 6 a 12, foi efetuado o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física a Pagar, código 2904, no valor de R$ 12.909,30,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente ao
ano calendário de 2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 8 a
10), o lançamento foi efetuado em virtude das irregularidades seguintes:
a) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 39.600,00, tendo em
vista que o contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamento de pensão
alimentícia para os filhos Rodrigo Costa Alade e Nicola Penna; e
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.659,45, referente a
pagamento feito à Unimed Porto Alegre (CNPJ n.o 87.096.616/0001-96), tendo em vista
que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a regularidade da
dedução pleiteada na declaração de ajuste anual;
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 13 a 44, onde, em síntese, sustenta a
regularidade das deduções pleiteadas em face dos documentos apresentados.
A 4a Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
No caso dos autos, de plano, se verifica que a glosa da dedução pleiteada a título de
despesas médicas, no valor total de R$ 8.659,45, deve ser mantida apenas em parte, uma
vez que o impugnante juntou ao processo documentos (fls. 13 a 31 e 44) que
comprovam a regularidade da dedução das despesas com pagamento ao plano de saúde
Unimed (CNPJ n.o 87.096.616/0001-96) para cobertura própria, no valor de R$
2.477,92, e do alimentando Rodrigo Costa Elsade, no valor de R$ 2.486,94, despesa
cujo ônus encontra-se em consonância com o acordo homologado judicialmente na ação
de separação judicial consensual em que figuram como partes o contribuinte e o ex-
cônjuge Patrícia Zeilman Costa.
Dado este quadro, considero que deve ser restabelecida, no ponto, a dedução pleiteada a
título de despesas médicas até o valor de R$ 4.964,86, eis que tal dedução atende aos
requisitos regulamentares previstos nos artigos 78, § 5o e 80, § 1o, inciso II, do
Regulamento do Imposto de Renda que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999,
determina ipsis litteris: (...)
Todavia, o valor restante, de R$ 3.694,59, corresponde ao pagamento do indigitado
plano de saúde em favor do ex-cônjuge Patrícia Zeilman Costa, pagamento este feito
por mera liberalidade do contribuinte e, portanto, a glosa dessa dedução deve ser
mantida.
Já quanto à dedução pleiteada a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 39.600,00,
verifica-se que o impugnante informou na declaração de ajuste os seguintes
pagamentos:
(...)

Em relação ao alimentando Rodrigo Costa Elsade, o impugnante estava obrigado,
segundo o já comentado acordo judicial, a depositar o valor da pensão na
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723941/2012-31

conta corrente bancária da mãe do alimentando, ao passo que, relativamente ao
alimentando Nicolas Penna, o acordo homologado judicialmente em sede da ação de
investigação paternidade (fls. 18 a 31) embora estabeleça o valor mensal a ser pago pelo
contribuinte a título de pensão alimentícia, não determina o meio pelo qual deve se dar
referido pagamento.
Para comprovar os pagamentos feitos a título de pensão alimentícia, o impugnante
juntou aos autos (fls. 32 a 43) recibos emitidos pela mãe do alimentando Nicolas Penna
e, bem assim, recibos emitidos pelo alimentando Rodrigo Costa Elsade, documentos
esses que, todavia, não comprovam que o impugnante efetivamente sofreu o ônus pelo
pagamento dessas pensões.
É dizer, tais recibos não comprovam que a pensão recebida pelos respectivos emitentes
foi efetivamente paga pelo impugnante, e não por terceiro, sendo que somente podem
ser deduzidos valores pagos a título de pensão alimentícia cujo ônus tenha sido
comprovadamente sofrido pelo declarante.
Em razão disso, considero que deve ser mantida a glosa da dedução pleiteada a título de
pensão alimentícia, no valor total de R$ 39.600,00, cujo efetivo pagamento não foi
comprovado, visto que desatendidos, no ponto, os requisitos regulamentares previstos
no art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) que, aprovado pelo Decreto
n.o 3.000, de 1999, estabelece ipsis litteris:
(...)

Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento
constante da Notificação de fls. 6 a 12, mantendo em parte a exigência do Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar, código 2904, consistente no valor de R$ 11.543,97,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente ao ano-
calendário de 2009.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos, in
verbis:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723941/2012-31

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário de 2009, no valor de R$ 12.909,30, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora. em razão de suposta dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
no valor de R$ 39.600,00, referente ao pagamento de pensão alimentícia para os filhos Rodrigo
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723941/2012-31

Costa Elsade e Nicola Penna; e suposta dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
8.659,45, referente a pagamento feito à Unimed Porto Alegre (CNPJ n.o 87.096.616/0001-96).
Sobre os temas acima expostos a DRJ assim se pronunciou no Acórdão recorrido:
No caso dos autos, de plano, se verifica que a glosa da dedução pleiteada a título de
despesas médicas, no valor total de R$ 8.659,45, deve ser mantida apenas em parte, uma
vez que o impugnante juntou ao processo documentos (fls. 13 a 31 e 44) que
comprovam a regularidade da dedução das despesas com pagamento ao plano de saúde
Unimed (CNPJ n.o 87.096.616/0001-96) para cobertura própria, no valor de R$
2.477,92, e do alimentando Rodrigo Costa Elsade, no valor de R$ 2.486,94, despesa
cujo ônus encontra-se em consonância com o acordo homologado judicialmente na ação
de separação judicial consensual em que figuram como partes o contribuinte e o ex-
cônjuge Patrícia Zeilman Costa.
Dado este quadro, considero que deve ser restabelecida, no ponto, a dedução
pleiteada a título de despesas médicas até o valor de R$ 4.964,86, eis que tal dedução
atende aos requisitos regulamentares previstos nos artigos 78, § 5o e 80, § 1o, inciso II,
do Regulamento do Imposto de Renda que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999,
determina ipsis litteris: (...)
Já quanto à dedução pleiteada a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 39.600,00,
verifica-se que o impugnante informou na declaração de ajuste os seguintes
pagamentos:
(...)

Em relação ao alimentando Rodrigo Costa Elsade, o impugnante estava obrigado,
segundo o já comentado acordo judicial, a depositar o valor da pensão na
conta corrente bancária da mãe do alimentando, ao passo que, relativamente ao
alimentando Nicolas Penna, o acordo homologado judicialmente em sede da ação de
investigação paternidade (fls. 18 a 31) embora estabeleça o valor mensal a ser pago pelo
contribuinte a título de pensão alimentícia, não determina o meio pelo qual deve se dar
referido pagamento.
Para comprovar os pagamentos feitos a título de pensão alimentícia, o impugnante
juntou aos autos (fls. 32 a 43) recibos emitidos pela mãe do alimentando Nicolas Penna
e, bem assim, recibos emitidos pelo alimentando Rodrigo Costa Elsade, documentos
esses que, todavia, não comprovam que o impugnante efetivamente sofreu o ônus pelo
pagamento dessas pensões.
É dizer, tais recibos não comprovam que a pensão recebida pelos respectivos emitentes
foi efetivamente paga pelo impugnante, e não por terceiro, sendo que somente podem
ser deduzidos valores pagos a título de pensão alimentícia cujo ônus tenha sido
comprovadamente sofrido pelo declarante.

Nesse sentido, convém esclarecer que quanto as despesas médicas, o Recurso
Voluntário não trouxe qualquer impugnação a respeito da manutenção da glosa de despesa
médica no valor de R$ 3.694,59, corresponde ao pagamento do plano de saúde em favor do ex-
cônjuge Patrícia Zeilman Costa, razão pela qual entendo que este valor fica consolidado.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723941/2012-31

Por outro lado, em relação as deduções da pensão alimentícia glosadas referente
ao alimentando Rodrigo Costa Elsade e Nicolas Penna, o recorrente trouxe aos autos, em sede de
Recurso Voluntário, os comprovantes de transferências bancárias efetuadas nas contas bancárias
da Sra. Patricia Zeilmann Costa e Alessandra Penna respectivas genitoras ao longo do ano-
calendário de 2009.
Nesse sentido, ao cotejar os autos, vislumbro que a Sra. Patricia Zeilmann Costa
genitora do Sr. Rodrigo Costa Elsade recebeu em sua conta bancária a título de pensão
alimentícia o valor de R$ 18.920,00, cuja comprovação se encontra às e-fls. 133/150 e
efls.196/199 no valor de R$ 18.920,00 dos R$ 21.720,00 declarados no ajuste, portanto,
permanece a glosa no valor de R$ 2.800,00 a titula de dedução indevida da pensão alimentícia do
filho Rodrigo Costa Elsade.
Outrossim, quanto ao filho Nicolas Penna restou comprovado que sua genitora, a
Sra. Alessandra Penna recebeu em sua conta bancária a título de pensão alimentícia o valor de
R$ 15.895,00, cuja comprovação se encontra às e-fls. 131/173 no valor de R$ 15.895,00 dos R$
17.880,00 declarados no ajuste, portanto, permanece a glosa no valor de R$ 1.985,00 a titula de
dedução indevida da pensão alimentícia do filho Nicolas Penna.
Pelas razões acima expostas, entendo que deve ser restabelecida a dedução
pleiteada a título de pensão alimentícia até o valor de R$ 34.815,00 (R$ 18.920,00 + R$
15.895,00), eis que tal dedução atende aos requisitos regulamentares previstos nos artigos 78 do
Regulamento do Imposto de Renda que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999 e Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II, in verbis:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

Lei no 9.250, de 1995:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Logo, considerando que os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte são
hábeis e suficientes para demonstrar que o pagamento efetuado, é de se reformar a decisão
recorrida.
CONCLUSÃO
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.258 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723941/2012-31

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reestabelecer a dedução pleiteada a título de pensão alimentícia até o
valor de R$ 34.815,00 (R$ 18.920,00 + R$ 15.895,00) referente aos filhos Rodrigo Costa Elsade
e Nicolas Penna.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 208
DF CARF MF
Original